Tribunal: TCU
Processo: 007.869/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos em face de acórdão que não conheceu recurso de revisão oposto contra decisão que julgou irregulares as contas da embargante, condenando-a ao pagamento de débito e multa, em razão da inexistência de documentação fiscal relativa às despesas com aquisição de medicamentos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração apresentados pela Sra. Cláudia Izabel da Silva Maia em face do Acórdão 2258/2019-TCU-Plenário , que não conheceu recurso de revisão interposto pela mesma responsável contra o Acórdão 3685/2016-TCU-Primeira Câmara , o qual apreciou tomada de contas especial instaurada com o objetivo de apurar a responsabilidade dos gestores do Município de Solânea/PB em relação à inexistência de documentação fiscal relativa às despesas com aquisição de medicamentos custeados com recursos do Fundo Nacional de Saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta decisão à embargante.